Tribunal: TJBA
Processo: 8006210-30.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006210-30.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PAZ DOS PASSOS registrado(a) civilmente como MARCELO PAZ DOS PASSOS

Advogado(s)
:
ALISSON SANTOS GUIMARAES

APELADO: GODOFREDO RODRIGUES NUNES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. PEDIDOS CUMULATIVOS INCOMPATÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de perdas e danos e tutela cautelar de urgência, ajuizada perante a 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA.

2.

O juízo de origem, após intimar o autor para sanar irregularidade, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, por considerá-la inepta em razão da incompatibilidade dos pedidos formulados.

3.

Apelação interposta pelo autor, alegando compatibilidade dos pedidos e defendendo a possibilidade de conversão da reintegração em perdas e danos quando impossível a restituição da área.

4.

Sustenta a reforma da sentença, com o reconhecimento da possibilidade jurídica dos pedidos e retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

5.

Recurso admitido, sem apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se os pedidos de reintegração de posse e de indenização pelo valor integral dos lotes comercializados são juridicamente compatíveis e, portanto, aptos a viabilizar o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Constatou-se que a petição inicial apresentou pedidos cumulativos de reintegração de posse e indenização pelo valor integral dos lotes vendidos, sem qualquer ordem de subsidiariedade ou condicionamento.
8. Tais pedidos se revelam mutuamente excludentes, uma vez que a reintegração busca a restituição da posse e a indenização pelo valor integral pressupõe a sua renúncia, situações jurídicas incompatíveis entre si.
9. A ação possessória tem como finalidade precípua a tutela da posse, não se prestando à cobrança de valores decorrentes de negócios jurídicos, o que evidencia a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir na modalidade adequação.
10. A alegada possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente se aplicaria diante de pedido subsidiário expresso, inexistente na hipótese dos autos.
11. Precedentes dos tribunais confirmam o entendimento de que a cumulação de pedidos incompatíveis conduz à inépcia da inicial, autorizando seu indeferimento, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC.
12. Jurisprudência colacionada: “Deve ser considerada inepta a inicial quando seu desenvolvimento lógico não permite a compreensão dos pedidos, que se mostram incompatíveis entre si, não devendo a ação prosseguir, uma vez que descumpridas as exigências dos arts. 319 e 320 do CPC” (TJ-MG, AC 10000221837453001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31/08/2022).
13. “Ação de usucapião cumulada com reintegração de posse e indenização – impossibilidade – pedidos e ritos incompatíveis – indeferimento da inicial mantido” (TJ-PR, Ap. Cível 1640767-5, Rel. Desª. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 22/11/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia.
Tese de julgamento: A cumulação de pedidos juridicamente incompatíveis em ação possessória — reintegração de posse e indenização pelo valor integral de lotes comercializados — configura inépcia da inicial, autorizando seu indeferimento, por ausência de interesse de agir na modalidade adequação.

Dispositivos relevantes citados

·

CPC, arts. 319, 320 e 321, parágrafo único.

·

CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada

·

TJ-MG, AC 10000221837453001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31/08/2022.

·

TJ-PR, Ap. Cível 1640767-5, Rel. Desª. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 22/11/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº

8006210-30.2024.8.05.0080, da Comarca de
Feira de Santana
(BA), apelante
MARCELO PAZ DOS PASSOS

e apelado
GODOFREDO RODRIGUES NUNES FILHO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À Apelação, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sa
lvador, .